Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702406-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI AGRAVADO: ELIETE DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O A parte agravada acostou os extratos bancários referentes à conta poupança. Vistas à parte agravante, em Contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, os autos seguirão para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator